Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011930-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON RODRIGO DUARTE CANTANHEDE - CPF: 010.318.282-90 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 306 C/C O ARTIGO 298, III, DO CTB – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – CONTRAMANDADO DE PRISÃO
– NÃO CABIMENTO DE PRISÃO NO CASO CONCRETO – PROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DA PENA ACESSÓRIA IMPORTA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INCABÍVEL A PRISÃO DO PACIENTE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA

Configurado o constrangimento ilegal ante o decreto de prisão preventiva do indivíduo para cumprimento da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pois além de incabível é totalmente desproporcional a medida constritiva nessa hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alisson Rodrigo Duarte Cantanhede
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, a qual foi substituída por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária correspondente à perda do valor de R$ 100,00 (cem reais), pagado a título de fiança ao Conselho da Comunidade de Sinop.

Narra que o Juízo da Execução Penal decretou a prisão do beneficiário para início do cumprimento das penas, porém sustenta ser inviável a custódia no presente caso.

Argumenta que a reprimenda supramencionada foi cumprida pelo favorecido, restando pendente apenas as penas de multa (10 dias-multa) e de proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor (2 meses), contudo afirma que estas não podem dar ensejo a decreto prisional para o seu cumprimento, ressaltando que em relação à primeira cabe execução fiscal e quanto à segunda basta oficiar os órgãos de trânsito competentes.

Diante disso, postula pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja expedido contramandado de prisão e, no mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 132156182). (...)”
– Id. 132427681, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 132427681).

As informações foram prestadas (Id. 133169192) e complementadas posteriormente (Id. 137986150).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 136003660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a expedição de contramandado de prisão em favor do beneficiário
Alisson Rodrigo Duarte Cantanhede
, ao argumento, em síntese, que no presente caso não é cabível a sua prisão.

Dessume-se do processo executivo de pena do paciente (PEP n. 2000043- 40.2021.8.11.0015) que ele foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 306 c/c o art. 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/1997, à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, bem como foi determinado o pagamento de 10 dias-multa e a proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois meses.

Verifica-se da sentença que o juiz singular determinou que o valor pago àquele Juízo anteriormente – R$ 100,00 (cem reais) –, a título de fiança, seria utilizado para a quitação da prestação pecuniária imposta. Veja-se:
“substituída pela pena restritiva de direito consistente na doação do valor pago a título de fiança (fl. 23), ao Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop/MT”
– Id. 132156183, p. 22.

Consoante ressai das informações complementares prestadas pela autoridade acoimada de coatora, o adimplemento da
prestação pecuniária
não depende de ato comissivo do reeducando, portanto, não é cabível a prisão por essa razão.

Informou ainda a respeito disso que
“a pena alternativa de prestação pecuniária foi realmente no valor da fiança arbitrada e recolhida de R$ 100,00, a qual se encontra na Conta Depósitos Judiciais, já vinculada a este executivo de pena, e será incontinenti transferida ao ente beneficiário, a saber, Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop-MT. O que a dará por adimplida”
– Id. 13786150, p. 2.

Por outro lado, o magistrado afirmou que se encontra pendente de adimplemento pelo reeducando, ora paciente, as outras duas sanções impostas.

Quanto à
pena de multa
, o juiz de origem disse que
“deverá ser executada pelas vias ordinárias”
e, portanto, também é incabível a prisão nesse caso.

Assim, consignou neste
writ
que o decreto de prisão preventiva deve subsistir para
“o cumprimento da pena relativa à
suspensão ou impedimento de dirigir por 2 meses
, significando, a priori, a necessidade de recolher a permissão ou a carteira nacional de habilitação por esse período, se existentes, ou comunicar o Detran dessa restrição para inviabilizar a obtenção da permissão pelo respectivo período”
– Id. 13786150, p. 3.

Todavia, observo que o juiz de primeiro grau equivocou-se ao manter o decreto constritivo em razão da pendência do cumprimento da aludida sanção imposta, pois a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor é pena acessória e não é modalidade de pena privativa de liberdade, portanto, não cabe prisão.

Nota-se que além de descabida é totalmente desproporcional decretar a prisão do paciente tão somente para que entregue a sua carteira nacional de habilitação, a qual nem sequer é sabido se de fato ele possui, pois, do contrário, a comunicação ao Detran para inviabilizar a obtenção da permissão dirigir pode ser feita pelo Juízo sem a necessidade da presença do sentenciado.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
da ação constitucional impetrada, e
concedo a ordem
vindicada para que seja expedido contramandado de prisão em benefício do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022